Tribunal: STF
Processo: AI 248947
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-16
Data de publicação: 1999-12-16

Ementa:
AGRAVO INOMINADO - OBJETO. Visando o agravo inominado
a fulminar a decisão que se ataca, as razões devem estar
direcionadas de modo a infirmá-la. O silêncio em torno dos
fundamentos consignados é de molde, por si só, a levar à manutenção
do que assentado. Frente ao descompasso entre a decisão impugnada e
as razões do agravo, este transparece como sendo meramente
protelatório.
AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil.